Tribunal: TCU
Processo: 020.663/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8381/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.663/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Belkis Amorim Lima (XXX.646.696-XX); Fatima Maria de Lima (XXX.458.157-XX); Flora Cristina Scremin Rodrigues Truite (XXX.827.609-XX); Florence Jussara Scremin Munhoz (XXX.292.649-XX); Florinda de Fatima Scremin (XXX.701.419-XX); Francisca Cabrinde de Lima (XXX.277.687-XX); Maria Celeste de Oliveira Correa (XXX.829.042-XX); Maria Goreti Farnum Moreira (XXX.520.592-XX); Maria Lucia Goncalves de Salvi (XXX.402.881-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.